Tribunal: TJDFT
Processo: 0752395-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu pedido de transferência do apenado da PDF I para a PDF II.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão diz respeito à transferência do apenado para outra unidade prisional.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do art. 40 da LEP, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Ademais, conforme o artigo 86, § 3o, da Lei de Execução Penal, caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Além do mais, o pedido de transferência de estabelecimento prisional também deve contemplar a consulta ao órgão da administração penitenciária.
4. O interno afirmou que não teme por sua integridade física no estabelecimento prisional em que está, pois o detento que o ameaçou não está mais na unidade. A alegação genérica de que amigos do desafeto do agravante permanecem presos na unidade prisional em que ele cumpre pena não é suficiente para a transferência de local, pois não implica risco concreto à integridade física do interno e à segurança e estabilidade do sistema prisional.
5. Embora a Direção da PDF I não tenha apresentado objeção administrativa à transferência do apenado para a PDF II, o mero interesse do agravante, desprovido de qualquer justificativa lastreada em risco concreto a sua integridade física, não é razão suficiente para o deferimento da sua transferência para estabelecimento prisional diverso daquele em que cumpre pena.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.